Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado.

2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado.

3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição.

4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum.

5. In casu, este Colegiado firmou entendimento para manter sentença de reconhecimento e dissolução de união estável quanto à partilha do patrimônio dos ex-conviventes, não se incluíndo o veículo adquirido anteriormente à convivência, por ausência de indícios que a amortização do financiamento ocorreu durante a convivência, e incluíndo-se valor referente à devolução de caução oferecida por um dos ex-conviventes com fins de garantia de locação imobiliária, pois realizada durante a convivência.

6. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

7. Embargos de declaração rejeitados.